Tribunal: STF
Processo: ARE 1328240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SIMULAÇÃO DE ATENDIMENTOS PEDAGÓGICOS NO MUNICÍPIO DE PARECI NOVO. LESÃO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ MARIA JOSÉ. NÃO CONHECIMENTO. Interposição do recurso nos moldes processuais penais, o que enseja o não conhecimento. Diversidade de procedimento. Inadequação da juntada de simples petição referindo o aguardo de assinatura de Termo de Interposição desacompanhado de razões. APELAÇÃO DAS RÉS ADRIANE E ANA JANAINA. A prova recolhida na instrução revela que as rés, Secretárias Municipais (titular e substituta), favorecendo a psicopedagoga corré, atestavam a ocorrência de atendimentos que não ocorriam (fraudulentos), sendo que tinham ou deveriam ter consciência da vantagem indevida e da franca lesão ao erário. A psicopedagoga, através dos atestados firmados/ratificados pelas recorrentes auferiu vantagem indevida em prejuízo aos cofres municipais, arrolando inúmeros atendimentos que jamais ocorreram. De natureza solar que quando se está a tratar de verba pública - dinheiro da sociedade -não há espaço para simplesmente confiar da maneira como alegam as recorrentes; o presente caso, em realidade, adentra, pelo menos, à esfera da culpa, mormente numa situação continuada de prestação de serviços e pagamentos sucessivos. Registre-se, a assinatura de qualquer documento encerra a total responsabilidade por seu conteúdo e dentro desse ônus há que se atentar, no mínimo, à razoabilidade no controle do conteúdo do que se assina. Desproporção em relação à população do município e o número de atendimentos, além dos períodos apontados. Conduta que denota no mínimo negligência das recorrentes. Prova dos autos que emerge estreme de dúvidas de que as apelantes praticaram o tipo do art. 10 da Lei n° 8.429/92, concorrendo para a prática de conduta que causou dano ao erário, facilitando o enriquecimento submetendo-se, de terceiro (incisos I e XII), pois, às penas da a Lei n° 8.429/1992, lembrando-se que conduta descrita no aludido dispositivo legal satisfaz-se com a ocorrência de culpa. Manutenção da sentença em sua integralidade. NÃO CONHECERAM DO RECURSO DA RÉ MARIA JOSÉ E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS ANA JANANA E ADR1ANE. UNÂNIME”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 14; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente